Tribunal: TJSP
Processo: 1002618-36.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
*Revisão – Contrato bancário – Tarifa – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Ação julgada parcialmente procedente – Sucumbência recíproca caracterizada – Redução dos honorários advocatícios – Ausência de requisitos para o pleito – Recurso improvido.*